Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-02.2020.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001551-02.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 919.552.031-72 (APELANTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), TENYLLE PESSOA QUEIROGA - CPF: 056.895.944-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ÔNUS DA PROVA –

ausência de dano - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – sentença mantida – recurso desprovido.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente,

em que pese afirmar o desconhecimento dos contratos de empréstimos, a simples cobrança perpetrada pelo apelado, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Aparecida Oliveira Santos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c restituição de valor em dobro e indenização por dano moral que move contra o Banco Pan S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, convertendo a modalidade contratual par empréstimo consignado, observada a adequação da taxa de juros, e
condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
. Face à sucumbência recíproca, condenou cada uma das partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, observado o benefício da gratuidade da autora.

Inconformada, sustenta a apelante que se dirigiu até a instituição financeira a fim de contratar um empréstimo padrão e não um empréstimo na modalidade de cartão de crédito, havendo vício do consentimento na operação realizada pelo banco, uma vez que assinou o documento acreditando se tratar de empréstimo consignado, jamais solicitando o serviço de cartão de crédito. Pontua, ainda, que não houve a utilização do cartão de crédito, reputando impagável a dívida da forma exigida pelo réu. Sustenta que o banco realizou operação completamente diversa da ofertada, ficando configurada a ausência de informação clara ao consumidor, havendo falha na prestação do serviço.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para condenar o apelado, a indenizá-la por dano moral em decorrência aos descontos realizados em seu benefício previdenciário, referente a contrato não celebrado.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito pugna pelo desprovimento (id. 147715186).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Maria Aparecida Oliveira Santos propôs
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito c/c restituição de valor em dobro e indenização por dano moral em face do Banco Pan S.A.
, aduzindo que nunca solicitou serviço de cartão de crédito consignado prestado pelo requerido, motivo pelo qual pleiteia indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial, convertendo a modalidade contratual par empréstimo consignado, observada a adequação da taxa de juros, e
condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
. Face à sucumbência recíproca, condenou cada uma das partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, observado o benefício da gratuidade da autora (id. 147709645).

I
nconformada,
requer a apelante a reforma da sentença, para condenar o apelado, a indenizá-la por dano moral em decorrência
contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, uma vez que a parte alega violação ao dever de informação no contrato, pois afirma ter contratado o serviço por erro, querendo, em verdade, a modalidade de empréstimo consignado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Sendo assim, de acordo com a norma legal, não basta apenas a prática do ato ilícito, mas também, que a referida conduta cause dano a parte.

Pelos documentos trazidos à baila pela autora, em que pese afirmar que não solicitou o cartão de crédito, o simples envio ao consumidor, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

Não obstante a isso, apesar do dissabor suportado pela apelante ao receber cobrança indevidas, repiso que tal conduta do apelado, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Sendo assim, o d. magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao asseverar,
verbis
:

“
Com relação ao pedido de indenização por danos morais, reputo inexistente o dever de reparar o dano, vez que a atuação da instituição financeira reflete atividade de mercado cuja cobrança na folha de pagamento da parte autora pressupôs a adesão do mesmo a contrato de empréstimo consignado. Reverbero que a presente ação não negou a contratação do empréstimo, mas visou a alteração da modalidade.

Ademais, a persistência dos descontos na folha de pagamento da parte autora por longo período não decorreu apenas da vontade da instituição financeira, mas também do comportamento de omissão do autor que só com a presente ação, anos depois, questionou os descontos.”
(id.147709645).

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(RAC n. 13888/2018, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(RAC n. 136780/2017, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança de valores sem que sequer tenha havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero aborrecimento
.”
(RAIN n. 126898/2017, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023